Tribunal: STF
Processo: RE 394566
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-12-02
Data de publicação: 2003-12-02

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉIRA PROCESSUAL
INVIABILIDADE.
1.Inviável o processamento do extraordinário para
debater matéria processual, relativa a pressupostos de
admissibilidade de mandado de segurança.
2.Agravo regimental
improvido.